Tribunal: TJSP
Processo: 1025729-33.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Sentença de extinção da execução, sob o fundamento de que o contrato de abertura de crédito fixo não é título hábil a lastreá-la – Verbete 233 da súmula do C. Superior Tribunal de Justiça - Apelação com razões recursais dissociadas do quanto decidido em primeiro grau,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Sentença de extinção da execução, sob o fundamento de que o contrato de abertura de crédito fixo não é título hábil a lastreá-la – Verbete 233 da súmula do C. Superior Tribunal de Justiça - Apelação com razões recursais dissociadas do quanto decidido em primeiro grau, apenas argumentando a casa bancária com a tese de que cédula de crédito bancário é título executivo judicial – Ausência de motivação pertinente a sua reforma, a impedir o conhecimento do apelo.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332055
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025729-33.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados CORNETA LTDA e CORNETA FERRAMENTAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025729-33.2018.8.26.0405 -Voto no 40083
2
APELAÇÃO 1025729-33.2018.8.26.0405
COMARCA DE OSASCO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: CORNETA LTDA e CORNETA FERRAMENTAS LTDA.
VOTO 40.083
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO FIXO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL Sentença de extinção da execução, sob
o fundamento de que o contrato de abertura de crédito fixo não é título hábil
a lastreá-la Verbete 233 da súmula do C. Superior Tribunal de Justiça -
Apelação com razões recursais dissociadas do quanto decidido em primeiro
grau, apenas argumentando a casa bancária com a tese de que cédula de
crédito bancário é título executivo judicial
Ausência de motivação
pertinente a sua reforma, a impedir o conhecimento do apelo.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO
BRASIL S/A contra a r. sentença de fls. 327/330, cujo relatório se adota em
complemento, que acolheu os embargos opostos por CORNETA LTDA (E
OUTRO) à execução por quantia certa movida pela casa bancária, em que
reconhecida a ausência de título executivo, culminando na condenação do
embargado ao pagamento do custo do processo, com honorários de R$ 1.000,00
(mil reais).
Em seu recurso, o banco réu defende a validade da execução
e do título que a instrui, qual seja, uma cédula de crédito bancário. Discorre sobre
a legalidade do contrato e sobre o princípio do “pacta sunt servanda”. Sustenta
que inexiste cobrança de valores abusivos ou excessivos. Requer provimento (fls.
333/339).
Recurso tempestivo, preparado e respondido, sem preliminares
(fls. 346/348).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025729-33.2018.8.26.0405 -Voto no 40083
3
O recurso não deve ser conhecido.
Deveras, o banco autor, ora apelante, manejou ação de
execução, lastreada em contrato de abertura de crédito fixo.
Tal documentação não goza de liquidez, não podendo,
portando, validamente, servir de base ao manejo de demanda de natureza
executiva, fundamento utilizado pelo juízo sentenciante, para a extinção do feito.
Tal
entendimento,
vale
salientar vai ao encontro do
entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça (verbete 233): “O
contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de conta
corrente, não é título executivo”.
No apelo interposto, todavia, a única argumentação deduzida
pelo banco apelante é no sentido de buscar a reforma do julgado de piso sob o
fundamento de que a cédula de crédito bancário é título executivo e que não há
nenhuma abusividade ou excesso nos valores cobrados.
Não houve, pois, ataque aos fundamentos da r. sentença, os
quais, como dito, baseiam-se na premissa de que o contrato de abertura de
crédito fixo não é título executivo extrajudicial.
Note-se que, diferentemente do que parece querer fazer crer
em seu apelo, a inicial não foi instruída com cédula de crédito bancário, de modo
que de todo impertinentes, mesmo, as razões recursais.
A respeito do conteúdo das razões de apelação, lição da boa
doutrina:
O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve
existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou
seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de
atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os
argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a
peças
anteriores.
Essas
exigências
se
mostram
compreensíveis e indispensáveis. Elas significam que o
recorrente expõe uma causa causa petendi, portanto para
o pedido de reforma, invalidação ou integração, e tal causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025729-33.2018.8.26.0405 -Voto no 40083
4
assenta numa crítica à resolução tomada no provimento
quanto à questão decidida1.
Neste sentido, assim já se pronunciou esta c. Câmara:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de
crédito bancário - Sentença de improcedência - Preliminar de
não conhecimento arguida em contrarrazões - Acolhimento -
Razões dissociadas daquilo que efetivamente constitui
fundamentos da sentença - Ausência de impugnação
específica - Violação ao princípio da dialeticidade - Aplicação
do art. 1.010, II e III, do NCPC - Sentença mantida - Recurso
não conhecido, e majorados honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, §§ 11), ressalvada gratuidade de justiça e o NCPC, art.
98, § 3o. (TJSP; Apelação Cível 1005696-88.2018.8.26.0286;
Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/07/2013; Data de Registro:
31/03/2020)
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Execução
fundada em Cédula de Crédito Bancário Embargante alega
excesso de execução, tendo em vista que (i) as parcelas já
quitadas não foram deduzidas e (ii) houve incidência de
correção monetária sem previsão contratual
Sentença de
Improcedência
Insurgência recursal do embargante

Reitera, ipsis litteris, a inicial
Razões recursais que não
impugnam os fundamentos da r. sentença
Irregularidade
formal Violação do Princípio da Dialeticidade Inobservância
aos artigos 1010, II, III e 932, III, do CPC/15 RECURSO NÃO
CONHECIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1003577-30.2019.8.26.0704;
Relator
(a):
Ana
Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)
Pela manutenção do julgado, fica, ainda, majorada a honorária
sucumbencial para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85,
§§ 8o e 11, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
1 ASSIS, ARAKEN DE, Manual dos Recursos, Editora Revista dos Tribunais, 2007, pp. 196/7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025729-33.2018.8.26.0405 -Voto no 40083
5
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
SERGIO GOMES
Relator